Tribunal: TJDFT
Processo: 0739225-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0739225-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: M. H. A. S. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA QUEIROZ ARAGAO, GUILHERME MOREIRA SERRA AGRAVADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. D E S P A C H O Inicialmente, cumpra-se o despacho de ID 42332472. Após, tornem os autos conclusos para julgamento do recurso. Brasília, 11 de janeiro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora